Tribunal: TJBA
Processo: 8000527-35.2023.8.05.0019
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000527-35.2023.8.05.0019

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JAILSON SANTOS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
FELIPE GOMES RODRIGUES DE MIRANDA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MARCELO SALLES DE MENDONCA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). DESVIO DE ENERGIA. UTILIZAÇÃO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória ajuizada por consumidor (JAILSON SANTOS DE ALMEIDA) contra concessionária de energia elétrica (COELBA), questionando débito de R$ 8.889,36 oriundo de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI nº 4403838023) por suposto desvio de energia antes do medidor. Autor alegou irregularidade na inspeção, mas admitiu utilizar energia de ponto de iluminação pública (tomada da praça) com autorização municipal para seu estabelecimento comercial. Sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Rel. de Cons. Civ. e Comerciais de Barra da Estiva julgou improcedentes os pedidos autorais. Apelação interposta pelo autor buscando a reforma integral da sentença.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir a legalidade da utilização de ponto de energia destinado à iluminação pública por particular para fins comerciais, ainda que com autorização municipal; (ii) analisar a regularidade do procedimento de inspeção (TOI) e apuração do débito de recuperação de consumo realizado pela concessionária; (iii) verificar o cabimento de indenização por danos morais e materiais decorrentes da cobrança e de interrupções no fornecimento.

III. Razões de decidir

3. É vedada a utilização por particular de ponto de energia destinado exclusivamente à iluminação pública para fins privados/comerciais, sendo irrelevante eventual autorização municipal, que não detém competência para dispor sobre o fornecimento regular de energia a unidades consumidoras particulares. A conduta configura irregularidade.

4. O procedimento de inspeção realizado pela concessionária, que constatou o desvio de energia antes do medidor, observou as normas da ANEEL (Res. 414/2010, atual 1000/2021), contando inclusive com a presença do consumidor no ato da inspeção (conforme TOI assinado, ID 430479121), o que lhe confere presunção de legitimidade, não afastada por prova em contrário pelo apelante.

5. A cobrança da recuperação de consumo é consequência legal da constatação da irregularidade (art. 130, REN 414/2010), visando recompor a receita não auferida pela energia consumida e não medida. A concessionária demonstrou o cálculo realizado (ID 430479122, 430479124). O apelante não se desincumbiu do ônus de provar erro ou abuso na apuração do débito (CPC, art. 373, I).

6. Ausente a prática de ato ilícito por parte da concessionária, que agiu em exercício regular de direito ao fiscalizar a unidade e cobrar pelo consumo irregularmente utilizado, não há fundamento para a condenação em danos morais ou materiais. A interrupção do fornecimento por inadimplência da fatura de recuperação de consumo é medida prevista na regulamentação setorial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

8. Tese de julgamento: "1. É irregular a utilização de ponto de energia elétrica destinado à iluminação pública para fins particulares, ainda que haja autorização do Poder Público Municipal, configurando desvio de energia passível de recuperação de consumo pela concessionária. 2. O procedimento de inspeção (TOI) realizado pela concessionária em conformidade com as normas da ANEEL e com a presença do consumidor goza de presunção de legitimidade, cabendo ao consumidor o ônus de provar eventual vício."

Dispositivos relevantes citados: REN ANEEL 414/2010 (vigente à época de parte dos fatos/cálculo, atual 1000/2021), arts. 2º, XXXIX, 14, IX, 115, 129, 130, 132; CPC, art. 373, I.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DESPROVER
o apelo do Autor, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

01